Tribunal: STF
Processo: HC 200791
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato e associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 656.626, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal. Em 28.10.2020, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG decretou a prisão preventiva dos acusados.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 656.626, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, ao contrário de que assentaram as instâncias de origem, “não se trata de uma organização criminosa, mas sim de uma empresa familiar que foi a falência. (...) NÃO HOUVE A INTENÇÃO DE LESAR O PATRIMÔNIO DE NINGUÉM! O que houve foi no máximo má administração somada ao agravamento da crise do Covid-19, que quebrou milhares de empresa no Brasil e no Mundo”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a “IMPOSSIBILIDADE DE SER CARACTERIZADO O CRIME DE ESTELIONATO”. Para tanto, afirma que “uma análise perfunctória dos elementos probatórios acostados aos autos denota que a empresa não veicula nenhuma informação fraudulenta em seus contratos, nem obtém, ainda que por mera e remota hipótese, qualquer vantagem ilícita que poderia, em tese, provocar ou decorrer de qualquer prejuízo alheio ao patrimônio, conforme amplamente demostrado nos fatos a empresa entrou em falência devido a pandemia, a falta de mão obra e os altos custos dos materiais de construção”. Concluem que “os pacientes não tinham o dolo específico de causar prejuízo alheio quando da consumação do suposto delito”. De modo que “estamos diante de fato atípico”.
    6. Por fim, a defesa afirma que “a lide circunscreve-se à seara do direito civil, visto que diz respeito à alegação de prejuízo em virtude de inadimplemento contratual”. Destaca, ainda, a necessidade da revogação da custódia preventiva, em razão da pandemia do Covid-19, especialmente porque os pacientes estão inseridos no grupo considerado de risco.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, “notadamente a prisão domiciliar”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que haveria fortes indícios de que os pacientes seriam integrantes de associação criminosa e, por meio de esquema fraudulento envolvendo construtoras, teriam lesado o patrimônio de cerca de 30 vítimas, cujo prejuízo somado beira a monta de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Foi frisada, ainda, a condição de foragido dos ora pacientes, o que revela a necessidade de garantir a aplicação da lei penal”.
    15. Para acolher a tese defensiva de que os pacientes não integram organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    16. Além disso, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva porque os pacientes estão inseridos no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19 não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17. Por fim, o entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator